Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-72.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004871-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELISANGELA DE OLIVEIRA - CPF: 975.647.291-04 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente, para condenar a Recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização de danos morais.

Escopo recursal é a majoração dos danos morais para a quantia de de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Negativação indevida, sem a comprovação de relação contratual apta a justificar o encaminhamento junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Necessidade de ajuizamento da ação para a resolução da situação.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da cobrança de débitos sem a contratação e utilização do serviço de telefonia, merece a devida majoração, adequando-se ao critério da razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para elevar os danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Elisangela de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para: i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, ii) condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A recorrente, nas razões recursais, requereu a majoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais para a quantia sugerida de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme julgamento de caso que afirma ser análogo.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (Id. 76955473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne do recurso consiste na majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Em síntese, quando não restar comprovada a contratação do serviço de telefonia e ficar nítida negativação indevida, não há que se falar em ausência do nexo causal e da ocorrência de dano moral, que, no caso, é cristalino diante da falha na prestação do serviço da companhia telefônica. Restando inequívoca a obrigação de reparar os danos causados.

Nesse caminho, segue o entendimento firmado por esta Turma Recursal,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados, sobretudo se inexiste restrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “
a quo
”.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021442-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

A respeito do dano moral, preconiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

"(...) o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso, a condição educacional, econômica e profissional da lesada, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, entendo pela majoração do quantum arbitrado a título de danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia essa que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal para os casos do naipe vertente, bem como corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor, dentro do critério da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei n° 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021